Tribunal: TJDFT
Processo: 0024166-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA. ICMS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA. DIFERENCIADA. SERVIÇOS ESSENCIAIS. INCOSTITUCIONALIDADE. RE No 714.139/SC (TEMA 745). TESE FIRMADA. APLICABILIDADE.

1. A questão objeto da presente demanda foi integralmente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE no 714.139/SC, tema de repercussão geral no 745, oportunidade na qual foi fixada a tese de que, dada a sua essencialidade, é inconstitucional a cobrança de alíquotas diferenciadas de ICMS incidentes sobre o fornecimento de energia elétrica e a prestação de serviços de telecomunicação. Tese: “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.

2. Na mesma oportunidade, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da tese fixada quando da análise do tema no 745, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual, adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza tributária, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, sob o fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária.

4. Acórdão n. 1055145 alterado, após nova apreciação determinada com fulcro nos artigos 1.040, II, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e provido.